Tribunal: STF
Processo: AI 488633
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESNECESSIDADE DE
SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
I. - Não se vislumbra, no caso, violação ao art. 543, §
1º, do Código de Processo Civil.
II. - Inatacados os fundamentos da
 decisão agravada, torna-se inviável o recurso. Precedentes.
III. -
 Agravo não provido.